Tribunal: TJBA
Processo: 8010754-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010754-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR CAJAZEIRA FONSECA Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, MARCIO MARTINS DE CERQUEIRA PINHEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DO AUTOR APENAS PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIA (B31) EM ACIDENTÁRIO (B91). NULIDADE DA PROVA PERICIAL E IMPARCIALIDADE DO PERITO NÃO DEMONSTRADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SEQUELA PERMANENTE CONFIGURADORA DE INCAPACIDADE PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PRETENDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciária (B-31) em auxílio por incapacidade temporária acidentária (B-91). II. Questão em discussão A irresignação recursal cinge-se à aferição da validade do laudo pericial, reputado nulo por imparcialidade do expert, bem assim diante da alegada inobservância do nexo causal entre as atividades laborais e a doença ocupacional e comprovação de redução da capacidade laboral alegada pelo apelante, de forma a preencher os requisitos da concessão do auxílio-acidente (B94), conforme o artigo 86 da Lei 8.213/91, e a inclusão no programa de reabilitação do INSS. III. Razões de decidir Nada obstante o recorrente aluda a possível convencimento pessoal do expert e alinhamento deste a corrente médica que desacredita o acometimento de LER e DORT como doença ocupacional incapacitante, não é possível aferir, nas conclusões periciais, a existência de opinião pessoal ou jurídica a respeito do objeto da perícia. Por seu turno, também não é possível extrair a alegada imparcialidade do expert, em razão de suposta atuação como assistente técnico de Instituição Bancária em outras demandas, de cunho trabalhista, notadamente porque ausente interesse concreto do Banco empregador do acionante, na demanda sob exame, que, por sua natureza, dirige-se contra a Autarquia Previdenciária. No mérito, consabido que o convencimento do Julgador não fica adstrito ao Laudo Pericial, considerando o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, nos termos do art. 479, do CPC. Todavia, não há nos autos qualquer prova com aptidão para infirmar as conclusões externadas no laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, a respeito da ausência de sequela incapacitante para o labor. Ausente comprovação da consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultante em sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, como exigido no art. 86 da Lei 8213/1991. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Mantida a sentença de procedência parcial apenas para conversão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária (B-31) em auxílio por incapacidade temporária acidentária (B-91 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010754-80.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO CESAR CAJAZEIRA FONSECA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça